Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DECORRENTES DA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. POSTERIOR EXCLUSÃO DO EXECUTADO (FIADOR) DO POLO PASSIVO EM EMBARGOS DE TERCEIRO (CÔNJUGE). NÃO INFLUÊNCIA NA VERBA HONORÁRIA ESTIPULADA NA SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A posterior exclusão do Agravante (fiador) do polo passivo da Execução de Título Extrajudicial deu-se por consequência do acolhimento do pedido deduzido pela esposa do Executado em Embargos de Terceiro, o que não tem o condão de desconstituir a anterior sentença (de improcedência), já transitada em julgado, proferida nos Embargos manejados pelo próprio Devedor, ficando o Agravante obrigado ao pagamento dos honorários decorrentes de sua sucumbência nos Embargos à Execução.
2 – A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
Agravo de Instrumento desprovido.